Tribunal: TJMT
Processo: 1014527-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014527-25.2021.8.11.0000
Agravo no 1014527-25.2021.811.0000
Agravante: Espólio de Valdemiro Gueno
Agravado: Gilmar Jesus Custódio
Agravo interposto pelo requerido Espólio de Valdemiro Gueno contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste.
AÇÃO: Cobrança de Honorários Advocatícios no 0002942-57.2013.8.11.0037, código 120460 proposta por Gilmar Jesus Custódio em face do Espólio de Valdemiro Gueno, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas do requerido, aqui agravante.
Alega ter postulado a expedição de carta precatória pra oitiva de suas testemunhas em seus respectivos domicílios, notadamente por não ter contato com referidas testemunhas (id. 54939792), cujo pedido foi indeferido, além de dispensar a produção de provas, nos seguintes termos: “Ausente o mandatário legal da parte requerida, dispenso a produção de provas requeridas, nos termos do artigo 362, §2o, do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”
Após discorrer sobre a valoração da prova e os fins sociais da norma e ao bem comum, sustenta a existência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da expedição de cartas precatórias para oitivas de testemunhas que alega terem sido arroladas anteriormente.
Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Busca, Espólio de Valdemiro Gueno, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada que na Cobrança de Honorários Advocatícios no 0002942-57.2013.8.11.0037, código 120460 proposta por Gilmar Jesus Custódio, indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas do requerido, aqui agravante.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica a urgência apta a provocar prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Sucede que ainda que tenha sido determinada a conclusão do processos para julgamento, certo é que se o agravante obtiver êxito neste recurso, vale dizer, se o Colegiado entender pelo provimento, a decisão da Corte refletira seus efeitos ainda que sentenciado o processo.
Neste sentido:
“Apelação Cível – Preliminar – Nulidade da Sentença – Gratuidade da Justiça – Indeferimento – Interposição de Agravo de Instrumento – sentença prolatada na Pendência do do Julgamento do Recurso – Efeito Substitutivo do Acórdão – Atos Posteriores – Prejudicialidade.
A decisão da instância superior que dá provimento ao agravo de instrumento, deferindo ao recorrente os benefícios da gratuidade judicial, possui efeito substitutivo da decisão impugnada, passando a vigorar a nova solução desde o primeiro pronunciamento, de modo que a sentença terminativa prolatada com fundamento na irregularidade financeira da petição inicial resta prejudicada, por coerência processual. (TJMG, Apelação 10000180812885002, Rel. Domingos Coelho, 12a Câmara Cível, Data do Julgamento: 22.5.2019) (grifei).
Ainda:
“Apelação – Agravo – Julgamento Posterior à Sentença – Efeito Substitutivo – Retroação – Nulidade dos Atos Posteriores à Decisão Recorrida.
Proferida decisão em agravo, em decorrência do efeito substitutivo do recurso, a decisão proferida pela instância ad quem retroage ao tempo da decisão recorrida, portanto nulos todos os atos posteriores a esta que sejam incompatíveis com a decisão substitutivo.” (TJMG, Apelação 10024096568175004 (6568175-60.2009.8.13.0024), Rel. Pedro Bernardes, 9a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27.11.2012) (grifei).
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o agravado para apresentar a contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)